Tribunal: TJES
Processo: 0024531-94.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024531-94.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO – DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O julgador não é obrigado a tratar de todas as teses sustentadas pela parte, desde que demonstrado os fundamentos que justificaram suas razões de decidir. Precedente.

2.
Sabe-se que a litispendência ocorre quando duas ações idênticas se encontram em curso ao mesmo tempo, de forma que uma delas será anulada para evitar decisões conflitantes.

3.
Na espécie, conforme bem pontuado pelo julgador primevo, as demandas de n. 024120110275, 024070125554 e 0040386-84.2012.8.08.0024, embora possuam a mesma discussão da presente ação, não ostentam as mesmas partes aqui litigantes e, acerca da demanda trabalhista tombada sob o n. 0001333-93.22016.5.17.0012, embora exista identidade de partes, cuidam de períodos diversos.

4.
Acerca do mérito propriamente dito, cediço é que até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical era compulsória, devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, inclusive os servidores públicos.

5.
Outrossim, conforme pontuado na r. sentença, segundo o art. 582 da CLT,
“o
s empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados”.
É dizer, é dever do ente recorrente o recolhimento da respectiva contribuição sindical.

6.
Registra-se, ainda, a desnecessidade de lei específica para possibilitar a cobrança, sendo entendimento assente da jurisprudência que a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, da CF/88, é norma auto-aplicável.

7
. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0024531-94.2014.8.08.0024

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
SINDAGENTE/ES - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada pelo
SINDAGENTE/ES - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a pretensão alternativa para condenar o ora apelante ao pagamento das contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos autos de 2010 a 2014 (...).

O ente público alega, em suas razões, a nulidade da r. sentença por não enfrentar todos os fundamentos invocados. Sustenta, ainda, a existência de litispendência.

No mérito propriamente dito, defende ser descabida a cobrança sindical dos servidores estatutários.

Contrarrazões no id. 10231361 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0024531-94.2014.8.08.0024

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
SINDAGENTE/ES - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada pelo
SINDAGENTE/ES - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a pretensão alternativa para condenar o ora apelante ao pagamento das contribuições sindicais compulsórias não repassadas nos autos de 2010 a 2014 (...).

O ente público alega, em suas razões, a nulidade da r. sentença por não enfrentar todos os fundamentos invocados. Sustenta, ainda, a existência de litispendência.

No mérito propriamente dito, defende ser descabida a cobrança sindical dos servidores estatutários.

Contrarrazões no id. 10231361 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, rejeito a tese de nulidade da r. sentença tendo em vista o entendimento sufragado pela jurisprudência pátria no sentido de que o julgador não é obrigado a tratar de todas as teses sustentadas pela parte, desde que demonstrado os fundamentos que justificaram suas razões de decidir. Veja-se:

(...) lV - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, de modo que o fato de não haver expressa abordagem de cada alegação não indica, por si só, omissão ou contradição no acórdão. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgRg-EDcl-AREsp 2.646.037; Proc. 2024/0183938-1; RO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024)

Na espécie, constam razões suficientes adotadas pelo julgador singular a lastrear seu entendimento, de forma que não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Acerca da ocorrência de litispendência, sabe-se que tal instituto ocorre quando duas ações idênticas se encontram em curso ao mesmo tempo, de forma que uma delas será anulada para evitar decisões conflitantes.

Na espécie, conforme bem pontuado pelo julgador primevo, as demandas de n. 024120110275, 024070125554 e 0040386-84.2012.8.08.0024, embora possuam a mesma discussão da presente ação, não ostentam as mesmas partes aqui litigantes e, acerca da demanda trabalhista tombada sob o n. 0001333-93.22016.5.17.0012, embora exista identidade de partes, cuidam de períodos diversos.

Assim, não verificando a tríplice identidade em tais ações, é de se manter a rejeição da tese de litispendência.

Acerca do mérito propriamente dito, cediço é que até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical era compulsória, devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, inclusive os servidores públicos.

Na espécie, o sindicato autor pleiteia a contribuição sindical compulsória em relação a períodos anteriores a citada Lei, a saber, de
2010 a 2014,
de forma que, os artigos 578 e seguintes, então vigentes, assim estabeleciam:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do
"imposto sindical"
, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aquêles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo êste, na conformidade do disposto no
art. 591

Outrossim, conforme pontuado na r. sentença, segundo o art. 582 da CLT,
“o
s empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados”.
É dizer, é dever do ente recorrente o recolhimento da respectiva contribuição sindical.

Verifica-se o entendimento do C. STJ e deste TJES acerca do tema:

(...) 4.
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. 5.
O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, "c", da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público
.(RMS n. 52.269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. UNICIDADE SINDICAL. SÚMULA 677 DO STF. NATUREZA COMPULSÓRIA. FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).
2.
Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.
3. O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal. 4. A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT). 6. O sindicato requerente/apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência. 7. Uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do requerente/apelado, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 08/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000104-81.2021.8.08.0058, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contribuição Sindical)

Registra-se, ainda, a desnecessidade de lei específica para possibilitar a cobrança, sendo entendimento assente da jurisprudência que a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, da CF/88, é norma auto-aplicável. Nesse sentido:

(...) 1.
A contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, posteriormente modificada com o advento da Reforma Trabalhista de 2017, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical,

independentemente da existência de lei específica sobre a matéria.
Precedentes do STF, STJ e TJES. (TJES, Data: 14/Sep/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001559-15.2011.8.08.0064, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Contribuição Sindical)

Diante do exposto, entendo pelo acerta da r. sentença ao determinar o pagamento das contribuições sindicais compulsórias não repassadas entre os anos de 2010 a 2014, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.